Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DEFEITOS EM EDIFÍCIO. GARANTIA LEGAL. REPAROS. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. DILAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O que se verifica no caso em análise é a inexistência de rediscussão da questão, tendo em vista que a necessidade de dilação de prazo ainda não havia sido requerida e nem mesmo apreciada pelo magistrado de origem quando da interposição do primeiro agravo de instrumento.
2. Não há que se falar em prorrogação, pois, o prazo concedido pelo juízo de origem mostra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade, já que, além de não ser uma medida tão complexa, esta é necessária, inexoravelmente, ao restabelecimento da segurança dos moradores daquele prédio.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.